Tribunal: TJSP
Processo: 1012098-39.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Comarca de Ribeirão Preto. Tarifa de reforço de infraestrutura. Sentença de procedência, para declarar inexigível a cobrança da tarifa em tela. Irresignação da Municipalidade ré. Reexame necessário. Descabimento. Tarifa de reforço de infraestrutura que se destina ao ressarcimento de despesas com a realização de obra pública para reforço ou expansão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Comarca de Ribeirão Preto. Tarifa de reforço de infraestrutura. Sentença de procedência, para declarar inexigível a cobrança da tarifa em tela. Irresignação da Municipalidade ré. Reexame necessário. Descabimento. Tarifa de reforço de infraestrutura que se destina ao ressarcimento de despesas com a realização de obra pública para reforço ou expansão dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto em virtude da implantação de empreendimento imobiliário. Inexistência de qualquer obra realizada com tal finalidade na hipótese dos autos. Empreendimento descrito na inicial que foi, ademais, interligado à rede por obra executada pela própria parte autora. Inexigibilidade da tarifa em exame bem reconhecida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 11% do proveito econômico obtido pela parte autora. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso da parte ré e reexame necessário não providos.